Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-16.2021.8.05.0175
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000036-16.2021.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUTUIPE e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA. OFERECIMENTO DE UMA ÚNICA VAGA. RESERVA DE 5% (CINCO POR CENTO) DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO EDITAL. PROPORÇÃO EQUIVALENTE A UMA VAGA A CADA VINTE. AUTOR CLASSIFICADO NA 19ª POSIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NA 87ª COLOCAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ALTERNÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2015 da Prefeitura Municipal de Mutuípe, determinando sua nomeação e posse no cargo de Agente de Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve preterição arbitrária do candidato classificado na 19ª posição, em virtude da aplicação indevida da reserva de vagas para pessoas com deficiência, de forma a gerar o direito subjetivo à sua nomeação.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), fixou a tese de que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo apenas em hipóteses específicas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. No caso, o Edital nº 01/2015 estabeleceu a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, o que corresponde, em termos práticos, à destinação de uma vaga a cada vinte ofertadas. Considerando que inicialmente fora disponibilizada apenas uma vaga para ampla concorrência, não se configurava, naquele momento, reserva aplicável a candidatos portadores de deficiência.

5. Ainda que surgissem novas vagas durante a vigência do certame, a aplicação da reserva deveria observar os critérios de alternância e proporcionalidade. Nessa lógica, apenas quando atingida a 20ª vaga surgiria a necessidade de nomeação de candidato PCD, preservada a ordem de classificação da ampla concorrência até então.

6. A nomeação antecipada de candidato portador de deficiência classificado na 87ª posição, sob fundamento de cumprimento da reserva legal, implicou preterição de todos os candidatos classificados entre a 2ª e a 19ª colocações, em manifesta afronta à ordem classificatória.

7. O autor, classificado na 19ª posição, encontra-se exatamente no grupo de candidatos indevidamente preteridos, motivo pelo qual emerge o seu direito subjetivo à nomeação e posse.

IV. Dispositivo.

8. Sentença confirmada em reexame necessário.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, VIII; L. nº 8.112/1990, art. 5º, § 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 37; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 1.367.352/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 30.05.2022; TJBA, APL nº 8000142-17.2017.8.05.0175, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 05.02.2020; TJBA, RN nº 8000104-05.2017.8.05.0175, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 05.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária nº 8000036-16.2021.8.05.0175
, sendo Remetente o Juízo da
V DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE MUTUÍPE/BA
e interessados
LENILSON SANTOS BORGES e MUNICÍPIO DE MUTUÍPE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora